Tribunal: TJPA
Processo: 0013014-50.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013014-50.2020.8.14.0401

APELANTE: ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA-BASE. PENA DEVIDAMENTE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade da busca pessoal se a diligência decorreu de fundadas suspeitas acerca do envolvimento com o tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.

2. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, colhidas em Juízo, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

3. Quanto à redução da pena verifica-se que conforme leitura da dosimetria da pena, esta já foi aplicada em seu grau mínimo, na primeira fase do sistema dosimétrico, e ainda, na causa de diminuição da pena, houve aplicação no seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), não havendo que se falar em redimensionamento.

4. Não há que se falar em Acordo de Não Persecução Penal se encerrada a instrução processual. Precedente STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos relativa à proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo Juízo de execução.

Narra a
denúncia (ID 16498544)
que:

“(...)
no dia 22/08/2020, por volta de 20h30min (BOP à fl. 15), os policiais militares Islon Carvalho de Melo, Ramon Fabricio Teixeira de Araújo e Joanios da Silva Abreu estavam realizando rondas ostensivas pela BR-316, sentido à cidade de Belém, na área do Entroncamento, quando avistaram dois homens em uma motocicleta da marca Honda CG FAN, 160 cilindradas, cor vermelha e placa QEN1379. Ato contínuo, foi realizado a abordagem deles, ocasião em que encontraram algumas “cabeças” (textuais) de substância esbranquiçada semelhante ao entorpecente conhecido como “cocaína”.

Além do mais, no veículo também foi encontrado uma sacola contendo a mesma substância ilícita, bem como de “pasta base de cocaína”. Totalizando a quantidade de 16 (dezesseis) “cabeças” (textuais) de “cocaína” e 04 (quatro) “cabeças” (textuais) de “pasta base de cocaína”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e os denunciados conduzidos até a Seccional da Marambaia.

Em seu interrogatório policial à fl. 05, ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA declarou ser mototaxista e confessou que uma pessoa conhecida pelo nome de Fernando solicitou que ele transportasse uma quantidade de drogas de Marituba até a casa dele em Marituba, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais). Seguiu declarando que comprou a droga na rua da Lama em Marituba e que após a solicitação de Fernando, realizou uma corrida para um conhecido do seu condomínio, mas que durante o trajeto foi abordado pela polícia. Ademais, declarou que não é a primeira vez que ele transporta drogas, mas que só faz esse serviço para clientes confiáveis e que o denunciado SERGIO não tinha conhecimento dos entorpecentes. Por fim, assumiu apenas a quantidade de 04 (quatro) “petecas” (textuais).

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou os denunciados, com espeque no arts. 33 e 35 ambos da lei 11.343/2006, consoante fl. 44 dos autos do inquérito policial.”

Em
razões recursais (ID 16498665)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória para lastrear a condenação. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu por, supostamente, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

Por fim, punga pelo redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões (ID 16498667)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão monocrática guerreada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR:

1.1. Da tese de nulidade da busca pessoal alegada pela defesa do Apelante:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na busca pessoal realizada nos recorrentes, e, por conseguinte, da ilicitude, por derivação, de todos os demais elementos informativos colhidos. Argumenta que, na hipótese, inexiste evidência de que os recorrentes encontrava-se em atitude suspeita, necessária a autorizar a diligência policial.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, ressalto que os réus foram surpreendidos em local público, enquanto os policiais militares realizavam ronda ostensiva e avistaram os réus em alta velocidade
Rodovia na BR-316.

A que se pode notar, a revista pessoal nos recorrentes se deu em virtude de
fundadas suspeitas
pois aumentaram a velocidade quando visualizaram a guarnição policial e pela expertise da equipe que realizou a prisão houve demonstração de nervosismo ao tentar fugir da viatura.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
atitude suspeita
dos denunciados, os quais, demonstraram nervosismo quando
foram abordados e revistados, momento em que foi apreendida a quantidade de material entorpecente.

A busca pessoal, portanto,
não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal
.

Ademais,
não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial
, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculam as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que,
na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais
, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA MEDIDA INVASIVA. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADA. ELEMENTOS FACTUAIS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Neste caso, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando encontraram 77g de maconha no interior do veículo conduzido pelo ora agravante. Em seguida, os militares se dirigiram até o endereço residencial indicado por ele, onde foram encontrados oito pacotes contendo 379g de ecstasy, e cerca de 4kg de maconha, além de quase R$ 6 mil em espécie, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre vendas de entorpecentes.

3. Portanto, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar tanto a busca corporal quanto a domiciliar, de maneira que não se pode falar em ilicitude das provas obtidas a partir de tais diligências.

4. A utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor.

5. Neste caso, a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos foi empregada como circunstância negativa para exasperar a pena-base. Já na terceira fase, foram indicados outros elementos, como a presença de caderno de anotações, balanças de precisão e elevada quantidade em dinheiro, de modo que não há que se falar em bis in idem, como bem destacado pelas instâncias antecedentes.

6. Diante da presença de circunstância judicial negativa, inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Além disso, a pena estabelecida em patamar superior a quatro anos de reclusão inviabiliza a substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 729.576/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) - Grifei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada pelos Apelantes não havendo que se falar em ilegalidade da busca pessoal, ou mesmo em ilicitude de provas.

2. MÉRITO

2.1. Da Absolvição e Subsidiariamente Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Os apelantes alegam que ficou comprovado serem usuários de entorpecentes requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico devendo haver a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação - constatação provisória (ID 16498527), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 16498654), que atestou o resultado positivo para cocaína.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo pelos policiais militares Maiane Oliveira de Aviz, Humberto Augusto Cardoso Matos e José Gustavo da Silva.

As testemunhas informaram em audiência que houve motivo suficiente para a abordagem dos acusados que estavam em alta velocidade.

Peço vênia, para transcrever os termos das contrarrazões (ID 16498647) ministeriais, que esclarecem os motivos de terem sido realizadas referidas buscas, bem como, justificam a formação da culpa do réu ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA. Vejamos:

“(...)
No que tange à autoria, em juízo, a testemunha Joanios da Silva Abreu, policial militar que atuou na diligência, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito:

“ ... a gente estava em rondas pela BR, eu não recordo o local exato, quando a gente avistou os dois e ao verem a guarnição nas proximidades deles, eles aceleraram a motocicleta, a gente resolveu abordar e foi encontrada uma quantidade de droga com eles (...) a gente conduziu eles pra delegacia e fez os procedimentos cabíveis (...) eu não lembro do rosto deles, só da situação...”

A testemunha Ramon Fabrício Teixeira de Araújo, policial militar que acompanhou o ato flagrancial, também trouxe informações acerca dos fatos, conforme o seu depoimento:

“... eu não lembro totalmente, mas eu me recordo dos fatos (...) a gente estava realizando rondas ali na área das proximidades do Castanheira, aí foram avistados e foram abordados e foi encontrado (...) eu não lembro com quem foi encontrado umas petecas no bolso e depois foi encontrado mais na moto (...) eu não recordo com qual dos dois foi encontrado a droga (...) eu não me recordo deles...”

A testemunha Islon Carvalho de Melo, policial militar, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, assim como se transcreve do trecho de seu depoimento:

“... lembro (...) estávamos em rondas pela BR, no perímetro do viaduto até o shopping Castanheira, quando nos deparamos com uma motocicleta em alta velocidade conduzida por dois elementos e resolvemos fazer a abordagem, haja vista que eles estavam em uma velocidade desproporcional à via, aí paramos os dois, fizemos uma abordagem, nessa abordagem foi encontrado entorpecente no bolso de um deles, eu não me recordo qual foi (...) resolvemos fazer uma abordagem minuciosa no veículo, quando nós puxamos a lateral esquerda do veículo, onde fica acoplado a bateria, foi encontrado mais um saco contendo mais entorpecente (...) conduzimos pra delegacia, informamos a situação pro delegado (...) não, nunca tinha visto eles (...) sim, eu me recordo dos dois...”
(...)”.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da audiência de instrução que ouviu as testemunhas, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em sede de apelação alegando ser usuário não se sustenta, pois o
modus operandi
do delito, quando portava 20 (vinte) petecas de cocaína, pesando um total de 36,80 gramas, demonstrando a mercancia de entorpecentes
.

Analisando os depoimentos verifica-se que os milicianos foram harmônicos nas versões apresentadas.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, além da quantidade foi relatado pelos policiais, houve confissão do réu na esfera policial.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu transportava a droga e não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR) - Grifei

Desta forma,
não há que se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.2. Quanto à dosimetria da pena - aplicação no mínimo legal.

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena do réu.

Ocorre que, conforme leitura da dosimetria da pena, esta já foi aplicada em seu grau mínimo, na primeira fase do sistema dosimétrico, e ainda, na causa de diminuição da pena, houve aplicação no seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), não havendo que se falar em redimensionamento.

É um pedido inócuo da defesa, tendo em vista que restou devidamente avaliado e aplicado em sentença a causa de diminuição da pena pelo privilégio.

Assim fundamentou o Juízo singular na dosagem penalógica:

“(...) Analisando as circunstancias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da não culpa, onde inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser desfavoráveis ao réu; poucos elementos foram coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; os motivos do delito são próprios do tipo, sendo que as circunstancias não lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima; a quantidade da droga apreendida foi baixa; a natureza da droga, cocaína, é de extremo malefício aos seus usuários. Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Há a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e por isso diminuo a pena em 2/3 passando a valorá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

Não há causa de aumento, razão pela qual torno a pena acima fixada em definitiva e final (...)”.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro que não houve equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária, ou mesmo nas demais fases da dosimetria da pena, estando escorreitamente aplicada a pena do acusado.

2.3. Quanto ao pleito de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP (art. 28-A, do CPP):

Pugna a defesa pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, ante o preenchimento dos requisitos, conforme jurisprudência do STJ, HC n. 822.947/GO , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.

Ocorre, que há entendimento da Superior Corte de Justiça, que entende pelo não cabimento do instituto do ANPP, após a prestação jurisdicional, interpretação a qual me filio. Vejamos:

“Mostra-se incompatível com o propósito do referido instituto quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, ainda que a redutora tenha sido reconhecida neste Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso”. (STJ - REsp: 1965085 MS 2021/0315635-1, Relator: Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

E ainda é o entendimento jurisprudencial pátrio. Vejamos:

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA. DIAS-MULTA. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à existência de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas. 2. Para a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, imprescindível substancial comprovação da situação anômala em que inserido o agente, eventualmente submetido a perigo sério e atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, ônus que se lhe impõe, consoante determinação do artigo 156, do Código de Processo Penal. 3. Comprovada a habitualidade do tráfico e a dedicação do réu à atividade criminosa, inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei de regência. 4. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, foi fixada no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. É importante consignar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da prática do crime. 5. O regime semiaberto definido para o início de cumprimento da pena de reclusão foi selecionado com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal, nada havendo que alterar. 6. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se, no ponto, de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas e considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito. 7. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP é decisão de competência exclusiva do Ministério Público não constituindo, portanto, direito subjetivo do investigado. Observe-se, ademais, que o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia. Por fim, pondera-se que o recurso de apelação não configura a via adequada para viabilizar pedido de Acordo de não Persecução Penal. 8. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1694519, 07294650920218070001, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, acompanho o parecer ministerial, e
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo a pena dos réus nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024